Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO MÉDICO COM FEMARA (LETROZOL) E VERZENIOS (ABEMACICLIBE). PREVISÃO DE CUSTEIO NO ROL DE PROCEDIMENTO E EVENTOS DA ANS. RECUSA DE FORNECIMENTO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de saúde contra sentença que, confirmando tutela provisória de urgência concedida, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré (apelante) a autorizar a cobertura dos medicamentos Verzenios (Abemaciclibe) e Femara (Letrozol), nos termos do relatório médico anexado à inicial, bem como a pagar compensação por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a recusa de fornecimento dos medicamentos apresentada pela operadora do contrato de assistência à saúde (apelante); e (ii) averiguar se a parte autora (apelada) faz jus à compensação por danos morais, e, subsidiariamente, se o quantum fixado comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, o custeio de medicamentos antineoplásicos orais, a exemplo daqueles prescritos à beneficiária, é de cobertura obrigatória pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, sendo indevida a recusa da ré ao seu fornecimento.
4. De acordo com o Anexo II da RN n. 465/2021, alterado pela RN n. 477/2022, ambos os medicamentos antineoplásicos prescritos para a autora possuem registro na Anvisa e estão, expressamente, incluídos no rol de saúde suplementar da ANS para o tratamento de câncer com HER2 negativo. Ainda, o laudo médico com a prescrição de Verzenios (Abemaciclibe) e Femara (Letrozol) foi instruído com indicação de diretriz nacional e internacional (estudo Monarch-E), com sugestão de tratamento à base dos referidos princípios ativos para a doença que acomete a paciente, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento. Ilícita, portanto, a negativa da apelante de fornecimento dos medicamentos solicitados pela apelada.
5. A negativa indevida de custeio de tratamento antineoplásico para a doença (câncer de mama) que acomete a beneficiária do contrato de assistência à saúde sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere a sua integridade física. Cabível, portanto, a imposição do dever de reparar civilmente os danos morais, conforme o art. 5o, X, da CF e os arts. 12, 186 e 927 do CC.
6. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja redução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.